Tribunal: TJES
Processo: 0000385-62.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-62.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO DE JESUS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DOS VALORES DO ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.

2. O conjunto probatório, carreado aos autos, é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas, diante do Boletim Unificado, às fls. 07/08, do Relatório Final do Inquérito Policial, às fls. 21/23, e das provas orais coligidas, durante a fase policial e judicial.

3. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, tenha proposto uma nova interpretação, da regra, constante do artigo 226 do CPP, estabelecendo que, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas será apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades legais, na presente hipótese, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente invocado.

4. De acordo com a súmula 500 do STJ, o crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do adolescente. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente a um adolescente, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000385-62.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
KAIO DE JESUS LIMA
Advogado do(a) APELADO: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
KAIO DE JESUS LIMA
(fls. 170-189), em face da sentença, de fls. 157-160, proferida pelo Juiz de Direito, da Vara Única de Pinheiros, que, julgou procedente, a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 65, inciso I, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, aduz o recorrente, preliminarmente, o
direito de recorrer em liberdade
, pois se encontra preso, desde 04/08/2021, e a custódia cautelar, mostra-se injustificável, diante de suas condições pessoais.

Argui a
nulidade da condenação
, por violação do contraditório e da ampla defesa,
porquanto, alicerçada, exclusivamente
, em elementos informativos colhidos, na fase de investigação e, notadamente,
no reconhecimento fotográfico
, realizado pela vítima, na esfera policial, sem a observância das formalidades legais, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pleiteia a absolvição, por
ausência de prova da autoria delitiva
(art. 386, inciso V, do CPP), uma vez que a instrução processual foi baseada nos depoimentos, contraditórios e inverídicos, de policiais, o que não possui valor probatório maior do que as demais provas.

Pugna, ainda, pela absolvição, por insuficiência probatória para a condenação (art. 386, VII, do CPP) ou com base no princípio
“in dubio pro reo”
.

Dos fatos, narra a denúncia que, no dia 05 de agosto de 2018, por volta das 15h, na rua Erildo Santos Alves, no bairro Vila Nova, no município de Pinheiros/ES, o denunciado, Kaio de Jesus Lima, vulgo “Pacaio”, junto ao menor, Lucas Pinto Prado, em unidade de vontade e desígnios, após surpreender e atacar a vítima, Gregório Ribeiro da Cruz, de 82 (oitenta e dois) anos de idade, golpeou-a na nuca e subtraiu-lhe a quantia de, aproximadamente, R$ 900,00 (novecentos reais).

De início, no que concerne à arguição de

nulidade da condenação, sob a alegação de que foi embasada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico
, realizado pela vítima, na fase investigativa, sem a observância das formalidades legais, previstas no art. 226, do CPP, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs, uma nova interpretação, da regra, constante do artigo 226, do CPP, estabelecendo que, o reconhecimento de pessoa, presencialmente, ou, por fotografia, realizado, na fase do inquérito policial, apenas será apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades legais.

No entanto, na presente hipótese, a autoria delitiva, para o crime de roubo, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima, o que, por si só, já diferencia este caso concreto, do precedente paradigma, acima referenciado.

Esse, inclusive, foi o posicionamento externado, no julgamento da Apelação n.º 0000789-44.2018.8.08.0042, em 02/05/2023, pela Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Willian Silva.

De fato, a vítima, Gregório Ribeiro da Cruz, na fase de investigação, reconheceu o apelante, como autor do delito (fl. 13/13v.) e faleceu antes de ser ouvida em juízo.

Contudo, sobre a situação em apreço, esta egrégia Segunda Câmara Criminal, também já se manifestou, no julgamento da Apelação n.º 0001677-74.2016.8.08.0012, em 04/05/2022, sob a relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, no sentido de que, não há violação ao art. 155, do CPP, na hipótese em que, as testemunhas, confirmam, em juízo, os fatos descritos na denúncia.

Naquela oportunidade, o referido órgão colegiado, concluiu que se, a vítima, faleceu, antes da instrução criminal, em juízo, o seu depoimento, confirmando a prática ilícita, prestado durante o inquérito policial, constitui-se como prova não repetível, perfeitamente válida, para sustentar a decisão condenatória, nos termos do art. 155, do CPP.

Por tais razões, não vislumbro fundamento hábil para invalidar a condenação.

Em relação à da autoria delitiva
,
as provas carreadas nos autos, permitem constatar que, o apelante, praticou o delito de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), com o auxílio do menor Lucas, incorrendo na prática de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 65, inciso I, do Código Penal). Utilizou-se de violência e reduziu a possibilidade de resistência da vítima, que, à época dos fatos, possuía 84 (oitenta e quatro) anos de idade, ao desferir-lhe um golpe na nuca.

Especificamente, quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 65, inciso I, do Código Penal), consigno que, nos termos da Súmula n.º 500 do STJ, trata-se de crime formal, ou seja, que não depende da comprovação do desvirtuamento da índole do adolescente, para sua consumação, bastando a demonstração do envolvimento, do menor, no crime praticado, o que restou, devidamente, demonstrado nos autos.

A autoria e a materialidade, dos crimes apurados (roubo e corrupção de menores), foram atestadas, por meio do Boletim Unificado, às fls. 07/08, do Relatório Final do Inquérito Policial, às fls. 21/23, e das provas orais coligidas, durante a fase policial e judicial.

Os depoimentos, dos Policiais, Alef Ribeiro de Oliveira (fl. 138 /mídia) e Carlos Coutinho (fl. 138/mídia), ratificam os termos da narrativa, contida no Boletim Unificado, e confirmam que, a vítima, em sede policial, identificou os indivíduos, que a roubaram, bem como que, em decorrência do roubo, foi lesionada na cabeça.

Destaco que o policial Alef Ribeiro de Oliveira (fl. 138 /mídia), informou que houve o reconhecimento, por meio de fotografia, do menor, Lucas, o qual foi abordado.

Esclareceu que, a abordagem policial, realizada na localidade dos fatos, foi direcionada, apenas, ao menor, Lucas, pois, na ocasião, o apelante, KAIO, empreendeu fuga.

Corroborou a narrativa do Boletim Unificado, no qual consta que, apesar de o recorrente, KAIO, não ter sido localizado, o adolescente, Lucas, confirmou que estava em sua companhia.

Registrou, ainda, que, embora a vítima, tenha realizado apenas o reconhecimento fotográfico do adolescente, descreveu as características físicas dos dois indivíduos suspeitos, dentre os quais, o recorrente.

Por sua vez, o policial Carlos Coutinho (fl. 138/mídia), asseverou que participou do processo de reconhecimento dos réus. Pontuou que, na delegacia, a vítima identificou, com certeza, que os dois acusados, efetuaram o roubo e o lesionaram.

Saliento que, diversamente, do alegado, em relação ao ponto nodal, para a condenação do réu, não vislumbro contradição, nas declarações prestadas pelos policiais.

Sobre o valor probante dos testemunhos dos referidos agentes públicos, menciono, mais uma vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/9/2023), no sentido de que o depoimento dos policias, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente, quando ausente, qualquer dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa, o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Complementarmente, a oitiva da vítima, na esfera policial (fls. 13/13v.), reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas.

Nesse contexto, aludo, novamente, ao entendimento jurisprudencial, do Tribunal de Cidadania
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe 20/4/2018)
no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo, quando reforçada pelas demais provas dos autos.

Além disso, compreendo que, o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, mostra-se hígido, para a identificação do réu, e para a fixação da autoria delitiva, ante a corroboração, por outras provas produzidas, no curso processual, sob o crivo do devido processo legal. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/3/2023.

Diante dos elementos probantes a demonstrar, com firmeza, a autoria delitiva do apelante, não há razão para acolher o pleito absolutório.

Quanto ao pedido defensivo de
concessão da assistência judiciária gratuita
, consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução, conforme, reiteradamente, decide este Egrégio Tribunal de Justiça. A título de exemplo cito: TJES, Apelação Criminal n.º 0001929-11.2020.8.08.0021, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Julgador: Desembargador Willian Silva, Data: 17/08/2023).

Por fim,
no tocante a
o pedido para recorrer em liberdade
,

consoante orientação pacífica do STJ HC 463.041/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em: 27/11/2018, DJe: 06/12/2018), entendo que, não há lógica, em deferi-lo, uma vez que o réu permaneceu preso, durante a persecução criminal, e que persistem os motivos, que justificaram a segregação preventiva, quais sejam: garantir a ordem pública (art. 312, do CPP) e evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que, o apelante, recentemente, foi pronunciado, pelo crime de homicídio qualificado, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas.

Ademais, no que se refere às alegações de que é primário, trabalhador e possui residência fixa, outra vez, cito a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n.º 817.949/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023), no sentido de que, as condições pessoais, mesmo que, realmente, favoráveis, não possuem o condão de garantir a concessão da liberdade provisória, se há nos autos, elementos suficientes, quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Por todos esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id. n.º 4677940),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)